Tribunal: TJSP
Processo: 1044451-29.2019.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000239447
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1044451-29.2019.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante ANA
CAROLINE JESUS SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargada TELEFONICA
BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 4 de abril de 2020.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1044451-29.2019.8.26.0002/50000 -Voto no 2078
2
Embargos de Declaração Cível no 1044451-29.2019.8.26.0002/50000
Embargante: Ana Caroline Jesus Silva
Embargado: Telefonica Brasil S/A
Comarca de Origem: São Paulo
Juiz da Vara de origem:Eurico Leonel Peixoto Filho
Voto no 2078
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Erro material - Ocorrência
Hipótese do artigo 1.022, do Código de Processo Civil - Correção para
retirar da parte dispositiva do V. Acórdão a observação quanto a
gratuidade da justiça – Embargos de declaração acolhidos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Ana Caroline
Jesus da Silva ao V. Acórdão de fls. 106/111, apontando a existência de contradição.
Sustenta a embargante incorrer o V. Julgado em contradição, pois constou de sua parte
final a expressão "observada a gratuidade concedida em sentença", não sendo o apelante
beneficiário da justiça gratuita, concedida apenas à autora nos autos de origem.
É o relatório.
De fato, constata-se a ocorrência de erro material no V.
Acórdão, em sua parte dispositiva, pois ao se fixar as verbas de sucumbência, constou a
observação quanto a gratuidade concedida na r. Sentença, mas a ré não é beneficiária da
gratuidade, razão pela cumpre corrigir o julgado.
Portanto, de rigor o acolhimento dos embargos de declaração
para sanar o erro material acima descrito e retirar da parte dispositivo do V. Acórdão a
expressão "observada a gratuidade concedida em sentença.".
Diante do exposto, dá-se provimento aos embargos de
declaração.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator